Tribunal: TJMT
Processo: 1013328-65.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013328-65.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GEICIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 050.239.501-07 (VÍTIMA), CLAUDENIR FONTANA DO CARMO - CPF: 033.600.201-70 (VÍTIMA), SYDNEY AUGUSTO DA SILVA ARRUDA - CPF: 027.270.651-59 (VÍTIMA), CLAUDIO DE LIMA - CPF: 622.488.551-68 (VÍTIMA), JOAO GABRIEL DE MOURA SOUZA - CPF: 001.654.561-32 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE- MT (IMPETRADO), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), WENDERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 066.496.501-61 (PACIENTE), SEGUNDA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE MT (IMPETRADO), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE
ROUBO MAJORADO

PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –
2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INCONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO PREVENTIVA
INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, EM TESE, PERPETRADA PELO PACIENTE CONSUBSTANCIADOS NO
MODUS
OPERANDI
AUDAZ E GRAVOSO SUPOSTAMENTE EMPREGADO POR ELE E SEUS COMPARSAS – PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO
FUNDAMENTADA
–
3
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –

DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA –
4
.

VIOLAÇÃO

AO

PRINCÍPIO

DA

HOMOGENEIDADE

–

NÃO

OCORRÊNCIA

5. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO

–
6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual
a
discussão acerca da inocência do
paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

2.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente afigura-se escorreita, porquanto restou demonstrada nestes autos, a necessidade da medida extremada diante da gravidade concreta da conduta delitiva, uma vez que, em tese, ele
perpetro
u
o delito em concurso com vários agentes
, mediante emprego de arma
s
de fogo e disparos durante a ação, revelando,
destarte, a existência dos requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade mais gravosa preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

3.
Na hipótese,
é
insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão
elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para
garantir a ordem pública.

4
.
A simples possibilidade de o
paciente, eve
ntualmente, vier a ser agraciado com causas de diminuição de pena ou condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado
, por óbvio, não
são
suficiente
s
para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

5.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar:
a
garantia da ordem pública.

6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
com pedido de liminar, impetrado pelo
advogado
Renyl
Ferreira Brito Candido
, em favor de
Wenderson
Rodrigues d
a Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
-MT
.

Colhe-se destes autos
q
ue

o

paciente
foi pres
o
em fl
agra
nte no dia
23 de julho de 2021
,

em razão da suposta prática do crime
de
roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, tipificado no art.
157, §2°-A, I
,
do Código Penal
,

cuja custódia foi convertida em preventiva, por
força d
e
decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagra
nte n.

1023656-48.2021.8.11.0002
.

Sustenta, o impetrante
,
que as vítimas
foram unanimes em afirmar que não reconhecem o
paciente
como sendo o autor do roubo
, motivo pelo qual entende que ele
não pode aguardar o julgamento preso
.

Argumenta, ademais,
que a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação
genérica
para
decretar
a prisão preventiva d
o
paciente
, em violação ao disposto no art. 93, X, da Constituição Federal
,

bem como
que
, na espécie,
não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de l
iberdade elencados no art. 312
do Código de Processo Penal.

Assevera,
além disso,

que a
custódia cautelar
em análise constitui uma violação ao princípio da homogeneidade e da proporcionalidade, na medida em que se trata de medida mais grave do que o próprio resultado do processo
.

Alega,
também
, que
o
paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo, suficiente, na
hipótese
, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 31
9
do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva d
a
paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, por
ventura deferida, em definitiva
.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
95823496
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
96311953
, no qual fez um resumo do processo em referência
e reafirmou os motivos pelos quais entende que a decisão que decretou a prisão cautelar está devidamente fundamentada
.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
96694980
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No tocante à
alegação de que

as vítimas foram unanimes em afirmar que não reconhecem o paciente como sendo o autor do roubo, motivo pelo qual entende que ele não pode aguardar o julgamento preso, sabe-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento das condutas criminosas imputadas ao agente não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

A propósito, impõe-se afirmar que Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática, ao deixar averbado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, que haja indícios de autori
a que, aliás, estão demonstrados na hipótese, visto que

se extrai
dos autos da prisão em flagrante que
ele
foi detido
,
no momento do ilícito, pelas vítimas e populares, sendo preso em flagrante delito em poder de parte dos bens subtraídos (p.
64-69 e
85-89
do
ID
95570966
)
.

Noutro viés,
q
uanto à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito, é imperioso consignar que essas teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou, no ato decisório, que havia elementos concretos capazes de autorizar a referida custódia cautelar, consistentes na necessidade de se resguardara
ordem pública
, tendo em vista
o gravoso
modus operandi
em tese empregado pelo paciente, na medida em que o crime de roubo em análise foi perpetrado por vários indivíduos
armados e contra
diversas vítimas
, sendo realizados
disparos de arma de fogo para o alto com o objetivo de
atemoriz
á
-las
, tal como se infere destes trechos do
édito judicial

reprochado
:

[...] Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante pela suposta pratica do crime previsto no artigo 157, §2°-A, I do Código Penal, em tese praticada por
WENDERSON RODRIGUES DA SILVA
.

Segundo consta no Boletim de Ocorrência, a Guarnição foi acionada via
Ciosp
para verificar situação de roubo no endereço citado. Chegando ao local, foi feito o contato com as vítimas que passaram a relatar que estavam no bar quando chegaram aproximadamente seis suspeitos
, sendo que quatro deles portando arma de fogo
, e que chegaram em uma motocicleta e em um Ford Ka de cor preta modelo 2010 com os vidros escuros, que os suspeitos adentraram o estabelecimento mandando que todos deitassem no chão, e que dois dos suspeitos subtraíram os objetos pessoais das vítimas, tais como correntes, carteira, celulares, pulseiras, relógios e dinheiro, no momento em que os suspeitos se retiravam do local, abaixaram a porta do comércio, e
os suspeitos ao visualizarem que as vítimas estavam indo em sua direção, efetuaram vários disparos de arma de fogo na porta do comércio
, após isso, e após os disparos as
vítimas e populares, acompanharam e obtiveram êxito em realizar a detenção o suspeito conduzido
. Durante a fuga, os suspeitos abordaram a vítima Sr. Claudio juntamente com sua esposa, que se encontravam em outro comércio nas proximidades do local do fato, e os forçaram a entrar em seu veículo Nissan
Kicks
de cor branca e placa OAW-4690 e, com a arma em sua cabeça, obrigaram o Sr. Claudio a dirigir até o bairro vila Arthur, onde deixaram o carro e as vítimas e foragiram tomando rumo ignorado.

[...]

De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal, haja vista que o crime imputado ao acusado
se amoldam a hipótese prevista no artigo 157, §2º, inciso V e 157, §2º inciso III do Código Penal.

Verifica-se que, no caso em análise, o indiciado fora preso por cometimento de roubo majorado pelo uso de arma de fogo.

Ao contrário do que relata a Defesa do custeado em seu pedido de liberdade, as vítimas reconheceram o suspeito como autor do suposto crime.

Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do autuado diante das circunstancias indicativas de sua periculosidade.

De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a prova da existência de crime, indício de autoria e perigo gerado pela liberdade do suspeito.

É valido salientar que se trata de delito violento, é necessária a segregação cautelar como forma de garantia do perigo de liberdade do indiciado, em especial no que tange a garantia da ordem
publica
e aplicação da lei penal, visto que o modus operandi utilizado pelo autuado é grave, devendo ser acautelado, nota-se ainda que foram diversas vítimas e vários comparsas, tendo a violência exercida por arma de fogo, os quis também utilizada pelos mesmos sendo disparadas para o auto

[leia-se: alto]
, com escopo de impor temor maior as vítima para a pratica do delito.

Nestes termos, considerando o contexto e tendo em vista a necessidade da garantia da ordem pública é essencial à decretação da prisão preventiva do acusado.

Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de todos os requisitos, quais sejam: a prova da existência de crime, indício de autoria e perigo gerado pela liberdade do acusado. [...]
.
Caixa alta com negrito no original e grifos com negritos nossos

Assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância singela, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Destarte, embora, não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema
para garantir a ordem pública
.

Por outro
prisma
, não se deve olvidar que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal
–,
estabeleceu de forma clara e insofismável que: "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
".Assim, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente
praticou, em tese, o delito em comento empregando
modus operandi
deveras gravoso, que tem o condão de revelar sua periculosidade
.

Por conta disso
, é
imperioso reconhecer que, na hipótese, é

insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que
providência menos gravosa do que sua custódia provisória não seria suficiente para
garantir a ordem pública
.

De outro ângulo,
em relação à afirmação
no sentido
de que a prisão cautelar do paciente ofend
e ao princípio da homogeneidade, constata-se que o impetrante sequer apresentou dialética sobre a temática, razão pela qual, presumindo-se que ele entenda que o encarceramento
invectivado
consubstancia antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser agraciado com causas de diminuição de pena ou condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque, é de trivial sabença, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Por derradeiro, embora o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente os pedidos aviados em favor de
Wenderson
Rodrigues da Silva
, e via de consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021